Tribunal: TJPA
Processo: 0805440-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805440-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO SOARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ART.
129, §9º, DO CPB.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. INOCORRÊNCIA. EXCESSO JUSTIFICADO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. DESÍDIA NÃO PROVOCADA PELO JUÍZO. ATOS PROCESSUAIS QUE ESTÃO OCORRENDO EM PRAZO RAZOÁVEL, COMPATÍVEL COM A REALIDADE PROCESSUAL DO MOMENTO. SUSPENSÃO
DOS PRAZOS PROCESSUAIS E
DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PODER JUDICIÁRIO, DETERMINADA PELO CNJ.
PROCESSO QUE VEM TRAMITANDO, TENDO O JUÍZO DECIDIDO POR NÃO SER CASO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, REAVALIADO A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA E DESIGNADO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 22/07/2020.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA DO AGENTE.
PACIENTE QUE TEVE A PRISÃO DECRETADA POR DESCUMPRIR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTERIORMENTE IMPOSTAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA QUE RELATA SOFRER CONSTANTE PERSEGUIÇÃO POR PARTE DO ACUSADO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao excesso de prazo alegado, não vislumbro nenhum sinal de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa caracterizar a mora processual. Dessa forma, o alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual, o feito possui andamento regular, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto, particularmente a suspensão dos prazos processuais e das atividades presenciais do Poder Judiciário no Brasil, o que vale para as audiências e sessões, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo. Observa-se que o processo caminha em seu curso normal, destacando que, em pesquisa realizada no
Sistema LIBRA
do TJE/PA, o magistrado já decidiu por não ser caso de absolvição sumária no dia 15/06/2020, oportunidade em que reavaliou a necessidade da custódia cautelar do ora paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 22/07/2020, o que demonstra que o juízo está sendo diligente e procura envidar esforços no sentido de impulsionar o feito da forma mais célere possível.

2. Apesar de o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal não se encontrar atendido, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada ao crime imputado ao paciente não ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas provas da participação do paciente na empreitada criminosa, pela gravidade concreta dos fatos narrados e pela periculosidade do acusado, tendo o juízo considerado o fato de que o agressor descumpriu uma condição anteriormente imposta para que respondesse ao processo em liberdade, desta vez, ameaçando e causando prejuízos materiais à vítima, sua ex-companheira. Assim, diante da recalcitrância do paciente em descumprir as ordens judiciais, o juízo
a quo
pontuou que não há nenhuma saída que não seja a manutenção da prisão a fim de evitar nova prática delitiva. A prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal para coibir a reiteração delitiva, dada a sua contumácia em delinquir, mencionando, mais uma vez, a gravidade concreta da conduta praticada, além de garantir a integridade física da vítima, eis que os autos revelam o comportamento reiterado do paciente em perseguir e importunar a ofendida. Vale pontuar que, já está pacificado na jurisprudência do STJ que a prisão preventiva pode ser decretada e mantida em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para o fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou em caso de notícia do descumprimento destas. Portanto, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
João Feliciano Caramuru dos Santos
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Marcelo Soares da Silva
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/PA, nos autos da
Ação Penal nº
0000201-72.2018.8.14.0138
.

Consta da
impetração
(ID 3164243) que o paciente supostamente praticou o
crime de lesão corporal
tipificado no art. 129, §9º, do CPB, estando
atualmente recolhido
no
Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu/PA
, tendo sido
denunciado
pelo Ministério Público. A defesa coloca que a pena máximo
in abstrato
para o crime é de
03 (três) anos de detenção
.

Relata o impetrante que, a
denúncia
foi
oferecida
pelo MP com base no inquérito policial em
19/11/2019
, sendo encaminhado
ofício para apresentação da defesa preliminar
em
03/02/2020
, tendo sido
apresentada a defesa preliminar em 11/03/2020
. Foi protocolizado
pedido de revogação da preventiva em 11/03/2020
, o qual foi
indeferido
em
26/03/2020
. Ocorre que,
com a pandemia do novo coronavírus
, do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva até a data da presente impetração,
a instrução criminal não se iniciou
, já se passando quase 08 (oito) meses da prisão (
excesso de prazo
).

Para o impetrante, a decretação da prisão preventiva do paciente não encontra respaldo no ordenamento jurídico, motivo de sua ilegalidade, destacando que,
mesmo se o paciente for condenado, não ficará preso
, não sendo razoável a manutenção do cárcere cautelar.

Inexistem nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do paciente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal,
ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva,
sendo o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e trabalho).

Ademais, os depoimentos das testemunhas deixam claro que o réu quebrou os objetos da residência da vítima, mas não agrediu a vítima, destacando que, a necessidade da medida deve ser comprovada por
fatos concretos
e não apenas na afirmação de que
a gravidade do crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local
.

Requer a concessão liminar da ordem para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar do processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido
alvará de soltura
e excluído o nome do paciente do Banco Nacional de Prisões. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram
distribuídos
no
Plantão Judicial Criminal
, tendo o
Desembargador Ronaldo Marques Valle
, no dia
04/06/2020
, determinado a
distribuição regular
do feito,
por não ser caso de plantão
(despacho ID 3164588). Os autos foram a mim distribuídos, contudo, em face de meu
afastamento por motivo de licença médica
, foram
redistribuídos
ao
Desembargador Raimundo Holanda Reis
, o qual, no dia
05/06/2020
,
indeferiu a liminar postulada
(decisão ID 3171018) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 02/2020-GAB
, datado de
08/06/2020
(ID 3186697).

A autoridade coatora informa que Marcelo Soares da Silva responde pela suposta prática do delito alinhado ao
art. 129, §9º, do CPB
(
Processo nº 0000201-72.2018.8.14.0138
).

Relata que, no dia
13/01/2018
, o acusado foi flagrado infligindo a
integridade física de sua companheira
, ocasião em que fora
lavrado o auto de prisão em flagrante
e, de posse de todas as informações, o juízo
concedeu liberdade provisória ao acusado mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
. Ocorre que, no dia
19/11/2019
, o juízo foi cientificado pela autoridade policial que
o acusado, novamente, voltara a importunar sua ex-companheira
, inclusive, sendo relatado pela própria ofendida que já não aguentava mais ser perseguida pelo acusado. De posse das informações, com fito de
resguardar a ordem pública e ciente de que as medidas diversas da prisão mostraram-se insuficientes
, este juízo
decretou a prisão preventiva
do acusado a fim de dissuadi-lo da
reiteração criminosa
.

Por fim, comunica que
o processo está em Secretaria apto a conclusão para análise de hipóteses de absolvição sumária
, e, caso, rejeitadas,
designação de audiência de instrução e julgamento
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Marcelo Soares da Silva, por não vislumbrar, na espécie, nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente (parecer ID 3268951).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta ilegalidade da prisão, por
excesso de prazo na formação da culpa
, a qual não tem previsão de ocorrer em razão da atual situação de pandemia da COVID-19 e diante das recomendações do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Para a defesa,
necessária a revogação da prisão preventiva
do paciente, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
,
não apresentando o decreto prisional motivação idônea
para o encarceramento do paciente, sendo o mesmo possuidor de
condições pessoais favoráveis
.

Na análise da marcha processual é imprescindível raciocinar com
juízo de razoabilidade
, devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso e podendo ser dilatado ante a complexidade do feito.

Quanto ao
excesso de prazo alegado
, não vislumbro nenhum sinal de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa caracterizar a mora processual. Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento regular
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária
.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto
o excesso de prazo não pode ser atribuído à autoridade coatora
. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto,
particularmente a suspensão
dos prazos processuais e
das atividades presenciais do Poder Judiciário
e demais órgãos que possuem atividade correlata
no Brasil
, o que vale para as audiências e sessões, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Por outro lado, o juízo coator, quando das informações, relatou que:
“o processo está em Secretaria apto a conclusão para a análise de hipóteses de absolvição sumária, e, caso, rejeitadas, designação de audiência de instrução e julgamento”
. Ora, observa-se que o processo caminha em seu curso normal, destacando que, em pesquisa realizada no
Sistema LIBRA
do TJE/PA,
o magistrado já decidiu por não ser caso de absolvição sumária no dia 15/06/2020, oportunidade em que reavaliou a necessidade da custódia cautelar do ora paciente
e designou audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 22/07/2020
, o que demonstra que o juízo está sendo diligente e procura envidar esforços no sentido de impulsionar o feito da forma mais célere possível.

Quanto à alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
e
ausência de justa causa à prisão por motivação inidônea
, observa-se que
o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente no dia
01/11/2019
, por ter cometido supostamente o crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal decorrente de violência doméstica
), nos seguintes termos:

“(...). O enredo dos autos demonstra que houve pretérita liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas diversas da prisão. Entre elas, a proibição de o acusado manter qualquer tipo de contato com a ofendida. Todavia, a despeito do benefício, o réu deliberadamente descumpriu determinação imposta por este Juízo, incorrendo, em tese, em nova conduta contra a mesma vítima. De maneira, que as medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas não se mostraram suficientes para dissuadir o acusado de novas condutas, em tese, criminosas. Nesse passo, não há outra medida senão a revogação das medidas cautelares diversas da prisão descritas às fls. 49 do IPL, e imposição da medida excepcional da prisão preventiva, posto que o acusado sem qualquer cerimônia descumprira decisão deste Juízo, apesar de advertido acerca da possibilidade de decretação de sua prisão preventiva. A ofendida foi clara ao mencionar que não aguenta mais as perseguições do réu; que no último dia 30 de outubro este chegou embriagado e derrubou todas as panelas da casa no chão. Portanto, não há nenhuma saída que não seja a decretação de sua prisão preventiva a fim de evitar nova prática delitiva pelo acusado. Desta feita, presentes as condições de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, reclama-se a decretação desta. Decido. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE: Marcelo Soares da Silva, Rg: 4556017PC/PA, filho de Maurício Soares da Silva e Célia Macedo e Silva, podendo ser encontrado ao lado do Banco Bradesco, na Rua Nossa Senhora Parecida, Anapu/PA, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, III, 310, II, todos do CPP e súmula 07 do TJPA. (...)”.

Em decisão recente, datada de
15/06/2020
, o juízo de primeiro grau, ao reavaliar a necessidade da custódia,
manteve a medida extrema
, justificando devidamente a segregação do paciente nos seguintes termos:

“(...). Do reexame necessário da prisão preventiva: Da marcha processual, observo que entre a data da prisão e a última decisão que avaliara a conveniência da custódia cautelar decorreu lapso superior próximo a 90 (noventa) dias, o que impõe a necessidade de reavaliação obrigatória da manutenção da prisão preventiva ou substituição por medida menos gravosa. Isso em razão da recente alteração sugerida pela Lei nº 13.964/19, cujo teor, entre outras mudanças, inovou afirmando nas linhas do Art. 316, p. único, do CPP a imprescindibilidade da reavaliação obrigatória da prisão preventiva pelo órgão emissor da decisão. Com efeito, decorrido o prazo legal e não havendo pronunciamento judicial algum, a prisão tornar-se-á ilegal, devendo ser relaxada. Esse reexame é obrigatório e independe de provocação das partes. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. A finalidade da recente alteração é cumprir o mister constitucional da presunção de inocência e evitar que a prisão preventiva assuma fisionomia de verdadeira antecipação de cumprimento de pena, lógica que se admitida violaria a premissa constitucional citada e o teor do Art. 313, §2º, do Código de Processo Penal. Deve-se, outrossim, estabelecer-se as bases do
decisum
, cujos termos ainda estarão consubstanciados na análise sumária dos fatos declinados na ação penal, sem necessidade do aprofundamento necessário a uma sentença de mérito. Desse modo, verificar-se-á se decorrido o período de 90 (noventa dias), as elementares relativas à gravidade em concreto da conduta em tese praticada, o perigo à ordem pública e sua contemporaneidade ainda subsistem, bem assim, se há a possibilidade de substituição da medida por outra menos invasiva. Pois bem, em primeiro plano observo que o estado de liberdade do acusado muito provavelmente representará sério abalo à ordem pública, na medida em que os autos demonstram que o réu deliberadamente descumpriu medias cautelares diversas da prisão e voltou, em tese, a agredir sua ex-companheira, dando origem a outra ação penal por fato semelhante ao apurado neste feito. Desse modo, caso solto, muito provavelmente causará sério abalo à ordem pública, de forma que a cautelar máxima faz-se necessária a fim de dissuadi-lo da reiteração criminosa. Noutro ponto, permanece a gravidade em concreto da conduta delitiva, haja vista que, em tese, quebrou muitos dos utensílios da casa da ofendida, além de lesionar a mão da vítima, desbordando do tipo penal em abstrato. No mais, diante da fundamentação exposta e pelos elementos informativos acostados, constato que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP não são suficientes para a prevenção da prática de novos delitos por parte do acusado, notadamente pela gravidade concreta da conduta em tese praticada, não sendo hipótese de substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 282, §6º, do CPP. Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da conduta delituosa. Decido. Ausentes as hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual rejeito as causas de absolvição sumária e mantenho integralmente os termos da decisão de recebimento da denúncia. Em reexame obrigatório, mantenho a prisão preventiva do acusado; assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I, 310, II e 316, p. único, todos do CPP. (...)”.

Apesar de o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal não se encontrar atendido, uma vez que
a pena máxima em abstrato cominada ao crime imputado ao paciente
não
ultrapassa
r
o limite de 04 (quatro) anos
, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas
provas da participação do paciente na empreitada criminosa
, pela
gravidade concreta dos fatos narrados
e pela
periculosidade do acusado
, tendo o juízo considerado o fato de que
o agressor descumpriu uma condição anteriormente imposta para que respondesse ao processo em liberdade, desta vez, ameaçando e causando prejuízos materiais à vítima, sua ex-companheira
.

Assim, diante da
recalcitrância do paciente em descumprir as ordens judiciais
, o juízo
a quo
pontuou que não há nenhuma saída que não seja a manutenção da prisão a fim de
evitar nova prática delitiva
. A prisão preventiva está justificada na
garantia da ordem públic
a e por
conveniência da instrução criminal
para coibir a
reiteração delitiva
, dada a sua
contumácia em delinquir
, mencionando, mais uma vez, a
gravidade concreta da conduta praticada
, além de
garantir a integridade física da vítima
, eis que
os autos revelam o comportamento reiterado do paciente em perseguir e importunar a ofendida
.

Vale pontuar que, já está pacificado na jurisprudência do STJ que a prisão preventiva pode ser decretada e mantida em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para o fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou em caso de notícia do descumprimento destas
.

Ora,
verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, o juízo entendeu pela necessidade da manutenção da prisão para
garantia da ordem pública
, para
evitar a reiteração delitiva
e
salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima
, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, elencadas no
writ
, destacando o fato de ter bons antecedentes, residência fixa e trabalho, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2020